Tribunal: STF
Processo: HC 78718
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-09
Data de publicação: 1999-03-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
        Eventuais protelações debitadas a co-réus que se encontram
em liberdade, não podem prejudicar o paciente que não deu ensejo ao
excesso de prazo na instrução criminal.
        Constrangimento ilegal caracterizado.
        Habeas deferido sem prejuízo do prosseguimento da ação penal.